Tribunal: TJSP
Processo: 1048432-40.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A situação descrita nos autos foi aferida com profundidade, não demonstrando a autora de que maneira as provas que por ela foram reputadas "essenciais" poderiam apontar para resultado diverso do encontrado pela r. sentença com relação às ocorrências sob investigação judicial. As questões de fato foram suficientemente esclarecidas e, as (questões) de

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A situação descrita nos autos foi aferida com profundidade, não demonstrando a autora de que maneira as provas que por ela foram reputadas "essenciais" poderiam apontar para resultado diverso do encontrado pela r. sentença com relação às ocorrências sob investigação judicial. As questões de fato foram suficientemente esclarecidas e, as (questões) de fundo, eram de direito, limitadas na valoração da prova nos autos para enquadramento jurídico do que dela fosse apurado.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há indício de injusta recusa do banco em receber "o pagamento das parcelas 21 e as subsequentes" como alegado, pois bastaria à autora manter saldo suficiente em sua conta corrente no dia do débito automático, conforme se comprometeu contratualmente de maneira livre e consciente. Ela aspira modificar as cláusulas contratuais sobre a forma de pagamento quando já cumprido praticamente metade da avença, o que exigiria expressa concordância da outra parte. Nos limites do debate proposto pela autora-apelante, não se verificou qualquer desproporção ou onerosidade para a substituição do débito em conta pelo pagamento das parcelas de amortização do mútuo por meio de boleto bancário, até porque em se tratando de "Capital de Giro" não há relação de consumo que permita cômodo encaixe na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional.

VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. LEVANTAMENTO.
Não houve efeito liberatório das obrigações da autora em relação ao objeto da ação, de forma que os valores por ela depositados devem lhe ser revertidos (art. 540, parte final do CPC) e não levantados "pelo réu" como "quitação proporcional", conforme constou da r. sentença, único pedido da apelante que fica aqui acolhido, uma vez que os autos registram impulso de procedimento extrajudicial nos termos da Lei no 9.514/1997 em relação ao pacto adjeto de garantia fiduciária, com possibilidade de elisão da mora naquela esfera.

Apelação parcialmente provida.